Tribunal: TJDFT
Processo: 0727523-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ARIGO 19, §1o, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIÁVEL. POTENCIALIDADE LESIVA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no artigo 19, §1o, do Decreto-lei 3.688/1941 (porte de arma branca qualificada).
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) na possibilidade da absolvição, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pois não restou configurado à contravenção penal de porte de arma branca; e (ii) na dosimetria, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e a redução do patamar de aumento em razão da agravante da reincidência na segunda fase.
III – Razões de decidir:
3. Quanto à tipicidade da conduta de portar arma branca, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, analisar o Tema 857, que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente” (ARE 901.623/SP, Rel. Min. Edson Fachin, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 07/10/2024).
4. No caso, as circunstâncias dos fatos evidenciaram a presença de potencialidade lesiva da arma branca, pois o réu foi abordado com a faca do tipo de cozinha/peixeira na sua posse, em sua cintura, devidamente apreendida e periciada, sendo atestada sua lesividade e demonstrada seu tamanho e lâmina robustos, bem como apreendida com ele a bicicleta produto de roubo anterior ocorrido no mesmo dia dos fatos.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV - Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.